Tribunal: CARF
Processo: 10930.727014/2023-21
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ANDRE BARROS DE MOURA
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-12-09
Data de publicação: 2026-01-14

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10930.727014/2023-21
ACÓRDÃO
2002-009.954 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
10 de dezembro de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
PEDRO GARCIA PAGAN
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Exercício: 2021
OMISSÃO DE RENDIMENTOS RECEBIDOS A TÍTULO DE BENEFÍCIOS OU
RESGATES DE VGBL. TRIBUTAÇÃO NA SOCIEDADE CONJUGAL.
Os rendimentos tributáveis auferidos a título de benefício ou resgates de
planos de Vida Gerador de Benefícios Livres (VGBL) não constituem
rendimentos comuns do casal na constância da sociedade conjugal,
independente do regime de comunhão de bens. A tributação dos
rendimentos deve ocorrer unicamente na Declaração de Ajuste Anual do
beneficiário do plano VGBL.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, rejeitar a preliminar
de nulidade e dar provimento ao Recurso Voluntário.

Assinado Digitalmente
André Barros de Moura – Relator

Assinado Digitalmente
Marcelo de Sousa Sateles – Presidente

Fl. 115
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-009.954 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10930.727014/2023-21
2
Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Andre Barros de Moura,
Fernando Gomes Favacho, Luciana Costa Loureiro Solar, Marcelo Freitas de Souza Costa, Rafael de
Aguiar Hirano, Marcelo de Sousa Sateles (Presidente).

RELATÓRIO
O lançamento decorreu da apuração da infração listada abaixo, detalhada na
Notificação de Lançamento, em “DESCRIÇÃO DOS FATOS E ENQUADRAMENTO LEGAL”, conforme
a seguir:
Omissão de Rendimentos Recebidos a Título de Benefícios ou Resgates de Planos
de Seguro de Vida (VGBL). Descrição da Infração: O VGBL tem a natureza jurídica
de seguro de vida que garante cobertura em caso de sobrevivência, assumindo
características de plano de previdência privada.
As rendas decorrentes de planos de previdência privada assemelham-se às
pensões e montepios, conforme inciso V do art. 1.668 do Código Civil, esses
rendimentos são excluídos do rol de bens comuns do casal. Assim, os rendimentos
decorrentes de plano VGBL não se comunicam ao outro cônjuge em razão do
regime de casamento. Fontes Pagadoras:
1) 51.990.695/0001-37 - BRADESCO VIDA E PREVIDÊNCIA S.A. (R$554.933,03 /
IRRF R$83.239,951);
2) 87.376.109/0001-06 - ZURICH SANTANDER BRASIL SEGUROS E PREVIDÊNCIA
S.A. (R$321.430,321/IRRF R$48.214,551);
3)92.661.388/0001-90 - ITAÚ VIDA E PREVIDÊNCIA S.A (R$231.587,75/IRRF
R$34.738,16).
Valor Total Omitido: R$1.107.951,09 (IRRF R$166.192,66).
Cientificado do lançamento em 10/10/2023, o sujeito passivo apresentou
impugnação em 09/11/2023.
A 24a TURMA/DRJ08 por unanimidade de votos, julgou improcedente a impugnação
em acórdão com a seguinte ementa:
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF Exercício: 2021 DECISÕES
ADMINISTRATIVAS E JUDICIAIS. EFEITOS.
As decisões judiciais no âmbito do Poder Judiciário só produzem efeitos entre as
partes envolvidas nos litígios e quanto às matérias nelas tratadas, não
beneficiando nem prejudicando terceiros.
OMISSÃO DE RENDIMENTOS RECEBIDOS A TÍTULO DE BENEFÍCIOS OU RESGATES
DE VGBL. TRIBUTAÇÃO NA SOCIEDADE CONJUGAL.
Fl. 116
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-009.954 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10930.727014/2023-21
3
Os rendimentos tributáveis auferidos a título de benefício ou resgates de planos
de Vida Gerador de Benefícios Livres (VGBL) não constituem rendimentos comuns
do casal na constância da sociedade conjugal, independente do regime de
comunhão de bens. A tributação dos rendimentos deve ocorrer unicamente na
Declaração de Ajuste Anual do beneficiário do plano VGBL.
Impugnação Improcedente Crédito Tributário Mantido
Cientificado da decisão de primeira instância em 09/04/2025, o sujeito passivo
interpôs, em 07/05/2025, Recurso Voluntário, onde pede a improcedência do lançamento
alegando em síntese que:
1) O acórdão é nulo por não cita decisão do CARF que lhe seria favorável;
2) É casado sob o regime da comunhão universal de bens com TEREZINHA
ROMAGNOLI PAGAN (CPF 846.482.529-34);
3) Por força do art. 5o do Decreto no 9.580, de 2018, o casal tem a opção de
declarar 50% dos rendimentos e do IRRF na sua Declaração e 50% na do
cônjuge;
4) O CARF, com base em várias decisões do Superior Tribunal de Justiça, considera
que os resgates antecipados de VGBL se caracterizam como bens comuns do
casal e podem ser informados na Declaração de cada cônjuge;
5) O presente lançamento traz insegurança jurídica ao casal, haja vista que
desconsiderou o fato de os rendimentos e o IRRF já terem sido declarados pelo
seu cônjuge;
É o relatório

VOTO
Conselheiro André Barros de Moura, Relator
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, motivo pelo qual dele conheço.
O litígio versa sobre a omissão de rendimentos.
Em sede de preliminar o recorrente alega a nulidade do lançamento, uma vez que o
acórdão recorrido não tratou das razões de defesa apresentadas em especial de decisão do CARF
que lhe seria favorável.
Entretanto, razão não lhe assiste.
Fl. 117
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-009.954 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10930.727014/2023-21
4
Apenas para um melhor esclarecimento sobre o assunto, transcreve-se o dispositivo
que rege a matéria no processo administrativo fiscal. Prescreve o art. 59 do Decreto 70235/72
com a nova redação dada pela Lei 8748/93:
Art. 59 - São nulos:
I- os atos e termos lavrados por pessoa incompetente; II­ os despachos e decisões
proferidos por autoridade incompetente ou com preterição do direito de defesa;
Por conseguinte, considera-se nulo o ato, se praticado por pessoa incompetente ou
com preterição do direito de defesa, não tendo se caracterizado quaisquer das situações, pois não
se põe em dúvida a competência do autor, nem há que se falar em preterição do direito de defesa,
vez que os fatos apurados foram descritos com o respectivo enquadramento legal, e levados ao
conhecimento, da autuada, levando a mesma a defender-se plenamente através da peça
impugnatória acostada aos autos.
Assim rejeito a preliminar.
Quanto ao mérito, a discussão versa acerca dos efeitos da tributação do Imposto de
Renda sobre os rendimentos recebidos no resgate de plano de previdência complementar
conhecido como VGBL. É debatido se esse tipo de rendimento pode ser considerado como bem
comum do casal, admitindo-se a declaração em separado pelos cônjuges, o que afastaria a
presente exigência de imposto complementar.
Quanto à incidência do imposto sobre a renda adquirida durante a constância da
sociedade conjugal e proveniente de bens comuns do casal, o Decreto no 3.000/99, vigente
quando da ocorrência do fato gerador, assim dispunha em seu art. 6o:
Art. 6o Na constância da sociedade conjugal, cada cônjuge terá seus rendimentos
tributados na proporção de:
I - cem por cento dos que lhes forem próprios; II - cinquenta por cento dos
produzidos pelos bens comuns.
Parágrafo único. Opcionalmente, os rendimentos produzidos pelos bens comuns
poderão ser tributados, em sua totalidade, em nome de um dos cônjuges.
Verificamos que o dispositivo autoriza o procedimento adotado pelo contribuinte:
opção pela apresentação da declaração em separado procedendo com a correta divisão dos bens
comuns cabendo ao Colegiado apenas a definição acerca da natureza jurídica desse resgate.
Pois bem. O Código Civil determina que os bens adquiridos na constância do
casamento pertencem ao casal, embora esteja no nome de apenas um dos cônjuges:
Art. 1.658. No regime de comunhão parcial, comunicam-se os bens que
sobrevierem ao casal, na constância do casamento, com as exceções dos artigos
seguintes.
Art. 1.659. Excluem-se da comunhão:
Fl. 118
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-009.954 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10930.727014/2023-21
5
I - os bens que cada cônjuge possuir ao casar, e os que lhe sobrevierem, na
constância do casamento, por doação ou sucessão, e os sub-rogados em seu
lugar;
II - os bens adquiridos com valores exclusivamente pertencentes a um dos
cônjuges em sub-rogação dos bens particulares;
III - as obrigações anteriores ao casamento;
IV - as obrigações provenientes de atos ilícitos, salvo reversão em proveito do
casal;
V - os bens de uso pessoal, os livros e instrumentos de profissão;
VI - os proventos do trabalho pessoal de cada cônjuge;
VII - as pensões, meios-soldos, montepios e outras rendas semelhantes.
Art. 1.660. Entram na comunhão:
I - os bens adquiridos na constância do casamento por título oneroso, ainda que
só em nome de um dos cônjuges;
II - os bens adquiridos por fato eventual, com ou sem o concurso de trabalho ou
despesa anterior;
III - os bens adquiridos por doação, herança ou legado, em favor de ambos os
cônjuges;
IV - as benfeitorias em bens particulares de cada cônjuge;
V - os frutos dos bens comuns, ou dos particulares de cada cônjuge, percebidos na
constância do casamento, ou pendentes ao tempo de cessar a comunhão.
No presente caso o contribuinte é meeiro e o benefício foi recido na constância do
casamento, tendo feito a opção para declarar metade em sua DAA.
O Superior Tribunal de Justiça por mais de uma vez já analisou o tema, tendo
concluído que “valor existente em previdência complementar aberta, nas modalidades PGBL e
VGBL, deve ser partilhado na separação do casal”. Transcrevo, pela pertinência, parte do voto da
Ministra Nancy Andrighi no Recurso Especial REsp 1.695.687 / SP (DJe 19/04/2022):
15) Como se percebe, os planos de previdência privada aberta, de que são
exemplos o VGBL e o PGBL, não apresentam os mesmos entraves de natureza
financeira e atuarial que são verificados nos planos de previdência fechada e que
são óbices à partilha, pois, na previdência privada aberta, há ampla flexibilidade
do investidor, que, repise-se, poderá escolher livremente como e quando receber,
aumentar ou reduzir contribuições, realizar aportes adicionais, resgates
antecipados ou parcelados a partir da data que porventura indicar.
16) De outro lado, conquanto o PGBL seja classificado como “plano de previdência
complementar aberta com cobertura por sobrevivência” (Circular SUSEP no
338/2007)e o VGBL seja tipificado como “plano de seguro de pessoa com
Fl. 119
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-009.954 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10930.727014/2023-21
6
cobertura por sobrevivência” (Circular SUSEP no 339/2007), não se pode olvidar
que tais contratos assumiram funções substancialmente distintas daquelas para
as quais foram concebidos.
17) Com efeito, a natureza securitária e previdenciária complementar desses
contratos é evidentemente marcante no momento em que o investidor passa a
receber, a partir de determinada data futura e em prestações periódicas, os
valores que acumulou ao longo da vida, como forma de complementação do valor
recebido da previdência pública e com o propósito de manter um determinado
padrão de vida.
18) Entretanto, no período que antecede a percepção dos valores, ou seja,
durante as contribuições e formação do patrimônio, com múltiplas possibilidades
de depósitos, de aportes diferenciados e de retiradas, inclusive antecipadas, a
natureza preponderante do contrato de previdência complementar aberta é de
investimento, semelhantemente ao que ocorreria se os valores das contribuições
e dos aportes fossem investidos em fundos de renda fixa ou na aquisição de ações
e que seriam objeto de partilha por ocasião da dissolução do vínculo conjugal ou
da sucessão.
...
34) Com efeito, no regime da comunhão de bens, a regra é a comunicabilidade e a
exceção é a incomunicabilidade, o que impõe, desde logo, o dever de interpretar
restritivamente as exceções. O casamento sob esse regime pressupõe, pois, a
intenção de construir conjuntamente a relação, inclusive sob a perspectiva
patrimonial.
35) Sendo essa a premissa, nada mais óbvio de que computar as reservas
adquiridas na constância da sociedade conjugal no rol de bens comuns do casal,
suscetíveis de partilha na eventual hipótese de dissolução prematura do vínculo,
na medida em que essas reservas foram formadas a partir do deslocamento de
valores de propriedade comum da família para serem aportados sob a titularidade
formal de apenas um dos cônjuges.
36) Dito de outra maneira, para que tenha havido a constituição de propriedade
formalmente exclusiva sobre determinado bem de livre criação, disposição,
manutenção e movimentação, é porque houve também, antecedentemente, a
diminuição do patrimônio comum do casal afetado pelo regime da comunhão, de
modo que esse bem somente será insuscetível de partilha após a efetiva
implementação da condição expressamente prevista em lei, ou seja, o
recebimento do provimento do trabalho pessoal de cada cônjuge, da pensão, do
meio-soldo, do montepio ou de outra renda semelhante.
No mesmo sentido os seguintes precedentes:
REsp 2004210 / SP - Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA DJe 02/05/2023
RECURSOS ESPECIAIS. PREVIDÊNCIA PRIVADA COMPLEMENTAR. VGBL.
Fl. 120
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-009.954 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10930.727014/2023-21
7
ENTIDADE
ABERTA.
NATUREZA
JURÍDICA
MULTIFACETADA.
SEGURO
PREVIDENCIÁRIO. REGRA. INVESTIMENTO OU APLICAÇÃO FINANCEIRA.
SITUAÇÃO EXCEPCIONAL.
COLAÇÃO DE VALOR AO INVENTÁRIO. HERANÇA.
1. Os planos de previdência privada complementar aberta, operados por
seguradoras autorizadas pela Susep, dos quais o VGBL é um exemplo, têm
natureza jurídica multifacetada porque, tratando-se de regime de capitalização no
qual cabe ao investidor, com ampla liberdade e flexibilidade, deliberar sobre os
valores de contribuição, depósitos adicionais, resgates antecipados ou
parceladamente até o fim da vida, ora se assemelham a seguro previdenciário
adicional, ora se assemelham a investimento ou aplicação financeira (Terceira
Turma, REsp n. 1.726.577/SP).
2. A natureza securitária e previdenciária complementar desses contratos é a
regra e se evidencia no momento em que o investidor passa a receber, a partir de
determinada data futura e em prestações periódicas, os valores que acumulou ao
longo da vida, como forma de complementação do valor recebido da previdência
pública e com o propósito de manter determinado padrão de vida (Terceira
Turma, REsp n. 1.726.577/SP).
3. No período que antecede a percepção dos valores, ou seja, durante as
contribuições e formação do patrimônio, com múltiplas possibilidades de
depósitos, de aportes diferenciados e de retiradas, inclusive antecipadas, em
casos excepcionais, pode ficar caracterizada situação de investimento,
equiparando-se o VGBL a aplicações financeiras (Terceira Turma, REsp n.
1.726.577/SP).
4. Na hipótese excepcional em que ficar evidenciada a condição de investimento,
os bens integram o patrimônio do de cujus e devem ser trazidos à colação no
inventário, como herança, devendo ainda ser objeto da partilha, desde que antes
da conversão em renda e pensionamento do titular.
5. Circunstâncias como idade e condição de saúde do titular de VGBL e uso de
valores decorrentes de venda do único imóvel do casal evidenciam a
excepcionalidade da situação e indicam a condição de investimento.
6. Recursos especiais conhecidos e desprovidos.
REsp 1593026 / SP - Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO DJe 17/12/2021 RECURSO
ESPECIAL. PREVIDÊNCIA PRIVADA. ENTIDADE ABERTA.
VALORES DEPOSITADOS. UNIÃO ESTÁVEL. REGIME DE COMUNHÃO PARCIAL DE
BENS. PATRIMÔNIO COMUM. PARTILHA DE BENS.
1. Os rendimentos do trabalho, pertinentes a fato gerador ocorrido durante a
vigência da sociedade conjugal ou da união estável, integram o patrimônio
comum na hipótese de dissolução do vínculo matrimonial ou de convivência,
Fl. 121
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-009.954 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10930.727014/2023-21
8
desde que convertidos em patrimônio mensurável de qualquer espécie,
imobiliário, mobiliário, direitos ou aplicações financeiras.
2. Os valores depositados em planos de benefícios administrados por entidades
abertas de previdência privada durante a vigência da união estável equiparam-se
a aplicações financeiras como outras quaisquer, motivo pelo qual, desde que não
esteja o beneficiário recebendo os proventos complementares, integram o
patrimônio comum dos conviventes e devem ser objeto da partilha decorrente da
dissolução da união.
Precedentes.
3. Recurso especial ao qual se dá provimento.
Entendimento confirmado pelas jurisprudências abaixo transcritas:
Numero do processo: 13629.002667/2010-91 Turma: 2a TURMA/CÂMARA
SUPERIOR REC. FISCAIS Câmara: 2a SEÇÃO Seção: Câmara Superior de Recursos
Fiscais Data da sessão: Wed Jun 28 00:00:00 UTC 2023 Data da publicação: Wed
Aug 02 00:00:00 UTC 2023 Ementa: ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE
PESSOA FÍSICA (IRPF) Exercício: 2008 IRPF. DECLARAÇÃO DE AJUSTE ANUAL EM
SEPARADO. PLANO DE PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR. BEM COMUM AO CASAL.
Os rendimentos caracterizados pelo resgate antecipado de previdência
complementar aberta, nas modalidades PGBL e VGBL, devem ser considerados
como bens comuns do casal para fins de aplicação do art. 6o, II do Decreto no
3.000/99.
Numero da decisão: 9202-010.788 Decisão: Vistos, relatados e discutidos os
presentes autos. Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos,
em conhecer do Recurso Especial do Contribuinte, e no mérito, por determinação
do art. 19-E da Lei no 10.522/2002, acrescido pelo art. 28 da Lei no 13.988/2020,
em face do empate no julgamento, dar-lhe provimento. Os conselheiros Mauricio
Nogueira Righetti, Sheila Aires Cartaxo Gomes, Mario Hermes Soares Campos e
Régis Xavier Holanda negavam provimento. (assinado digitalmente) Regis Xavier
Holanda – Presidente em Exercício (assinado digitalmente) Rita Eliza Reis da Costa
Bacchieri – Relatora Participaram do presente julgamento os conselheiros:
Maurício Nogueira Righetti, João Victor Ribeiro Aldinucci, Sheila Aires Cartaxo
Gomes, Ana Cecília Lustosa da Cruz, Mário Hermes Soares Campos, Marcelo
Milton da Silva Risso, Rita Eliza Reis da Costa Bacchieri e Regis Xavier Holanda
(Presidente em Exercício).
Nome do relator: RITA ELIZA REIS DA COSTA BACCHIERI
Numero
do
processo:
13794.720176/2018-71
Turma:
Terceira
Turma
Extraordinária da Segunda Seção Seção: Segunda Seção de Julgamento Data da
sessão: Wed May 20 00:00:00 UTC 2020 Data da publicação: Tue Jun 02 00:00:00
UTC 2020 Ementa: ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2014 SOCIEDADE CONJUGAL. BENS COMUNS. PREVIDÊNCIA
Fl. 122
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-009.954 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10930.727014/2023-21
9
PRIVADA. VGBL. Opcionalmente, os rendimentos produzidos pelos bens comuns
poderão ser tributados, em sua totalidade, em nome de um dos cônjuges.
Numero da decisão: 2003-002.112 Decisão: Vistos, relatados e discutidos os
presentes autos. Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos,
em dar provimento ao Recurso Voluntário. (documento assinado digitalmente)
Raimundo Cássio Gonçalves Lima – Presidente e Relator Participaram do presente
julgamento os Conselheiros: Raimundo Cássio Gonçalves Lima (Presidente), Sara
Maria de Almeida Carneiro Silva e Wilderson Botto.
Nome do relator: RAIMUNDO CASSIO GONCALVES LIMA
CONCLUSÃO
Por todo o exposto, voto por conhecer do Recurso Voluntário, rejeitar a preliminar
de nulidade e dar provimento.

Assinado Digitalmente
André Barros de Moura

Fl. 123
DF CARF MF
Original